Tribunal: TJMT
Processo: 1008946-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008946-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), MAYCON MENDES SILVA - CPF: 752.185.421-72 (PACIENTE), JUIZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR E ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 16, § 1o, IV, e
caput
, e 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, em razão da posse de armas de fogo com numeração suprimida e munições de uso permitido e restrito, buscando o trancamento da ação penal sob alegação de inépcia da denúncia, nulidades probatórias, quebra da cadeia de custódia e ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por supostas contradições na descrição dos fatos; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar as provas; (iii) determinar se a decisão que rejeitou as preliminares é nula por ausência de fundamentação; e (iv) verificar a existência de justa causa para a ação penal a justificar seu trancamento pela via do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever adequadamente a conduta, as circunstâncias fáticas e o enquadramento jurídico, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

4. Na hipótese, as divergências entre o boletim de ocorrência e o laudo pericial configuram mero refinamento descritivo dos fatos, não evidenciando contradição apta a macular a peça acusatória.

5. O laudo pericial, dotado de fé pública e rigor técnico, atesta de forma categórica a supressão dos números de série das armas, conferindo suporte mínimo à materialidade delitiva.

6. A alegação de quebra da cadeia de custódia demanda dilação probatória, sendo inadequada sua análise na via estreita do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída de ilegalidade flagrante.

7. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de justa causa, hipóteses não verificadas no caso concreto.

8. A decisão que rejeitou as preliminares apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos defensivos, conforme entendimento do STJ.

9. A existência de lastro probatório mínimo, consistente na apreensão do armamento e no laudo pericial, justifica o prosseguimento da ação penal.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A denúncia é apta quando descreve suficientemente os fatos e permite o exercício da ampla defesa, ainda que existam divergências pontuais em elementos informativos.

2. A análise de alegada quebra da cadeia de custódia exige dilação probatória e não se admite, em regra, na via estreita do
habeas corpus
.

3. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade.

4. O magistrado não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação suficiente para sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41 e art. 397; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 16,
caput
e § 1o, IV; Código Penal, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 88.548/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.10.2017; STJ, EDcl no AgRg no RHC no 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2022; TJMT, N.U 1006057-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 22.04.2025; TJMT, N.U 1021739-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, DJe 05.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008946-53.2026.8.11.0000

PACIENTE: MAYCON MENDES SILVA
IMPETRANTE: WEDER MOURA ZEMUNER

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maycon Mendes Silva
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal no 1032266-24.2025.8.11.0015, recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese:
1)
a denúncia é inepta, por se basear em versões contraditórias quanto à adulteração das armas, em afronta ao art. 41 do CPP,
2)
a decisão que rejeitou as preliminares não enfrentou adequadamente as teses defensivas,
3)
houve quebra da cadeia de custódia, comprometendo a validade da prova,
4)
há ausência de justa causa para a ação penal, e
5)
é cabível o trancamento do feito pela via do
habeas corpus
.

Requer o trancamento da ação penal (id. 350464389).

O pedido liminar foi indeferido (id. 350763869).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 353946356).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo (id. 356608439).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 10.12.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, nos termos abaixo:

“(...) FATO 1 - artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003

Vítima: Sociedade

Consta do incluso inquérito policial que no dia 14 de novembro de 2025, por volta das 12h45min, na residência localizada na Avenida União do Norte, no 465, Bairro Daury Riva, em Sinop/MT, MAYCON MENDES SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda 1 [uma] pistola, marca Taurus, modelo 92AFS-D, calibre 9mm, acabamento em aço inox, e 1 [uma] pistola, marca Taurus, modelo PT58 PLUS, calibre .380, acabamento oxidado, ambas com número de série suprimido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2 - artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003

Vítima: Sociedade

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas acima, MAYCON MENDES SILVA, de forma livre e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda munições de uso restrito, consistentes em 16 [dezesseis] cartuchos de munições com pontas ogivais, marca CBC, modelo 9mm TREINA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 3 - artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003

Vítima: Sociedade

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MAYCON MENDES SILVA, agindo com dolo, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de 60 [sessenta] cartuchos de munição compatíveis ao calibre .380, sendo 32 unidades da marca CBC AUTO 380 e 28 unidades da marca CBC AUTO +P 380. (...).

Estando no local, iniciadas as buscas domiciliares, a equipe logrou êxito em localizar, no quarto do denunciado, escondido sob o colchão da cama, todo o arsenal bélico acima descrito [as duas pistolas com numeração suprimida e as munições de calibres 9mm e .380], além de 4 [quatro] carregadores.

O laudo pericial no 541.2.13.8985.2025.066728-A01 atestou a eficiência das armas e munições para a realização de disparos, além da supressão dos números de série das pistolas apreendidas [ID 215736889 - Pág. 1].

Por fim, destaca-se que MAYCON MENDES SILVA é reincidente, possuindo condenação anterior transitada em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [SEEU no 2000884-93.2025.811.0015].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MAYCON MENDES SILVA como incurso nas disposições do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 [FATO 1], por duas vezes, artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 [FATO 2], e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 [FATO 3], na forma do artigo 70 do Código Penal (...).”
(id. 217781712 – AP no 1032266-24.2025.8.11.0015).

Em decisão de 11.12.2025, o juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (id. 217847312 – AP no 1032266-24.2025.8.11.0015).

No dia 27.01.2026, a Defesa apresentou resposta à acusação, oportunidade na qual suscitou as seguintes preliminares: inépcia da denúncia, nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, nulidade da busca e apreensão por violação ao direito de acompanhamento e violação ao direito de comunicação com advogado e familiares (id. 221141660 – AP no 1032266-24.2025.8.11.0015).

No dia 25.02.2026, o juízo singular saneou os autos, sendo que as preliminares foram rejeitadas, pois
“carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, frente o princípio da busca da verdade real. Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária”
(id. 224305878 – AP no 1032266-24.2025.8.11.0015).

A audiência de instrução e julgamento foi designada para 22.05.2026.

Sabe-se que a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a
“individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu”
(RHC n. 88.548/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.10.2017).

Na presente hipótese, não se constata vício formal evidente que comprometa a validade da peça acusatória.

Em verdade, verifica-se que a denúncia expõe os elementos essenciais do fato típico imputado ao paciente, indicando a conduta, o contexto de sua prática e o enquadramento legal, de modo a viabilizar a compreensão do conteúdo acusatório e o exercício da ampla defesa.

A materialidade e a autoria delitiva, para fins de deflagração da ação penal, encontram-se lastreadas na delimitação do aparato bélico encontrado em posse do paciente, o que permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando, de plano, a aventada
“terceira versão”
dissociada dos elementos informativos.

Eventuais contradições em depoimentos ou detalhes sobre a forma da adulteração das armas são matérias que demandam dilação probatória, sendo o mérito da ação penal o momento oportuno para tal aferição, e não o rito estreito do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída de ilegalidade flagrante.

O conjunto de elementos reunidos demonstra, ao contrário, a suficiência mínima para a instauração e o prosseguimento da ação penal.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que:

“(...) 2.
A análise da nulidade das provas e da justa causa para a ação penal deve ser realizada na fase instrutória, não sendo cabível em sede de Habeas Corpus
. 3. O trancamento da ação penal em sede de Habeas Corpus somente é cabível quando demonstrada a inexistência de justa causa, atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade de forma inequívoca. (...).”
(N.U 1006057-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 22.04.2025)

“(...) 3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida
apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de justa causa
. 4. A denúncia descreve adequadamente os fatos e a autoria, conforme os requisitos do art. 41 do CPP, estando instruída com boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e declarações de testemunhas. (...).”
(N.U 1021739-58.2025.8.11.0000, Relatora Juíza Convocada Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, DJe 05.09.2025).

Com base nesse entendimento, constata-se que o caso em exame não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais de trancamento da ação penal, pois há justa causa demonstrada e elementos indiciários suficientes à persecução penal.

O impetrante sustenta, ainda, a existência de um
“impasse insuperável”
sob o argumento de que haveria versões conflitantes entre o Boletim de Ocorrência (que citaria apenas uma arma com numeração ilegível), o Laudo Pericial e a Denúncia (que apontam ambas com numeração suprimida).

Todavia, observa-se que o que a defesa classifica como
“versões contraditórias”
se revela, em verdade, como um refinamento progressivo da descrição dos fatos.

O Boletim de Ocorrência, por sua natureza de registro imediato, ao que tudo indicada, apresentava-se apenas incompleto, e não excludente das demais provas.

O fato de o B.O. mencionar expressamente que uma das armas possuía
“numeração ilegível”
e omitir o estado da segunda não induz à conclusão de que esta última estivesse hígida.

Pelo contrário, o laudo pericial, dotado de fé pública e rigor técnico, foi categórico ao descrever que:
(i)
a pistola Taurus 92 AFS-D (9mm) apresentava número de série suprimido e
(ii)
a pistola Taurus PT 58 PLUS (.380) também apresentava número de série suprimido.

Portanto, a denúncia, ao imputar a posse de ambas as armas com numeração suprimida, guarda estrita consonância com a prova técnica produzida no Laudo de Exame Pericial 541.2.13.8985.2025.066728-A01 (id. 215736955, pág. 34 – AP no 1032266-24.2025.8.11.0015).

De igual modo, as divergências especificamente apontadas entre o registro inicial e o exame pericial não demonstram, de plano, a inequívoca quebra da cadeia de custódia.

Não se desconhece que a higidez das provas é responsabilidade do Estado, mas o meio adequado para essa verificação é o processo penal de origem, por intermédio das vias probatórias adequadas, não o
habeas corpus
, que possui escopo restrito à análise de ilegalidade patente e diretamente vinculada ao direito de ir e vir.

Ainda que existam divergências pontuais na descrição inicial dos fatos, o laudo pericial atesta, de forma técnica e idônea, a supressão dos sinais identificadores das armas, o que é suficiente, nesta fase, para evidenciar a materialidade delitiva.

É necessário pontuar, ainda, que tais matérias foram suscitadas pela defesa nos autos de origem.

Com efeito, ao apresentar resposta à acusação, o impetrante alegou a inépcia da denúncia e a suposta quebra da cadeia de custódia, tendo o juízo singular analisado e rejeitado as preliminares defensivas, nos seguintes termos:

“Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que os fatos narrados constituem infrações penais. Uma vez reunidos esses dois requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal. Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação do denunciado, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja sanção restou incurso, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Desse modo, quanto às alegações de inépcia da denúncia e nulidades, expendidas pela defesa (ID 221141660), verifico que estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, frente o princípio da busca da verdade real. Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito.

Assim, REJEITO as preliminares aventadas pela Defesa.”
(id. 224305878 – AP no 1032266-24.2025.8.11.0015).

Nesse sentido, ressalte-se que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça não exige que o magistrado refute exaustivamente todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte (STJ, 5a Turma. EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24.05.2022).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026